Tribunal: TJSP
Processo: 0004148-35.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004148-35.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SEVERO
GLASIANO DE SOUZA BENJAMIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso de apelação interposto por Severo Glasiano de Souza Benjamim
para reduzir a pena a ele imposta a 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. Inalterada,
no mais, a r. sentença condenatória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004148-35.2016.8.26.0506 -Voto no 26.211
2
VOTO No 26.211 RELATOR - 2a Câmara
APELAÇÃO No 0004148-35.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
ORIGEM: 2a VARA DO JÚRI E DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
APELANTE: SEVERO GLASIANO DE SOUZA BENJAMIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
HOMICÍDIO QUALIFICADO QUESITOS Hipótese na qual não foi formulado
quesito específico relativo à legitima defesa, tese sustentada pela defesa
técnica Ausência de nulidade Matéria que se encontra inserta no quesito
acerca da absolvição do réu Ademais, não houve impugnação defensiva no
momento oportuno.
DECISÃO ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS

INOCORRÊNCIA Hipótese na qual os D. Jurados adotaram uma das teses
presentes nos autos Recurso defensivo parcialmente provido para mitigar a
pena.
Vistos.
Aos relatórios das sentenças constantes de fls. 435/439 e 624/626, que
passam a fazer parte deste voto, cumpre acrescer que o apelante Severo Glasiano de
Souza Benjamim foi condenado à pena de 19 anos e 20 dias de reclusão, em regime
fechado, por infração às normas penais contidas nos artigos 121, § 2o, incisos I, e IV,
do Código Penal.
Inconformado, apelou o acusado (fls. 646/656). Em síntese, postula a
realização de novo julgamento, sustentando que a decisão dos Jurados foi
absolutamente contrária à evidência dos autos. Argumenta que a tese defensiva foi
focada na existência de legítima defesa, tese que não foi inserta nos quesitos. Com
base na carência probatória, postula o afastamento das qualificadoras reconhecidas.
O Ministério Público ofereceu suas contrarrazões a fls. 660/665 e a D.
Procuradoria de Justiça ofereceu seu parecer, opinando pelo desprovimento do apelo
(fls. 678/684).
É o relatório.
Nota-se, destarte, que há irresignação defensiva que, ainda que sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004148-35.2016.8.26.0506 -Voto no 26.211
3
manto do pleito de realização de novo julgamento com fundamento na análise do
acervo probatório, toca os quesitos formulados. Por tal razão, pertinente sua análise
antes da descrição das provas coligidas.
Conforme descrevem as fls. 616/617, sustentou a defesa, efetivamente,
a tese de legítima defesa. Outrossim, como aclaram as fls. 621, o quesito
correspondente não foi apresentado aos D. Jurados.
Todavia, a referida matéria, como bem expôs o Parquet ministerial em
suas contrarrazões, encontra-se inserta no quarto quesito, relacionado à absolvição
(“O jurado absolve o réu?”), que atende à norma contida no artigo 483, inciso III, do
Código de Processo Penal.
De fato, nesse sentido é a jurisprudência:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE AO ART.
5o, XXXVIII, A e LXVI, DA CF. NÃO CABIMENTO. ART. 535 DO
CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ART. 483, III E § 2o, DO CPP.
ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS
ESPECÍFICOS. OCORRÊNCIA DE DISPARO ACIDENTAL E
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
VÍCIO INEXISTENTE. ART. 593, III, A, DO CPP. INOVAÇÃO NA
TESE DA ACUSAÇÃO DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO.
PRÁTICA DO CRIME A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL.
NULIDADE CONFIGURADA. DENÚNCIA E PRONÚNCIA QUE
IMPUTAM AO ACUSADO A PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO
COM DOLO DIRETO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO NOVA
PELA ACUSAÇÃO. TESE DE DOLO EVENTUAL INCLUÍDA NA
ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
PLENITUDE
DE
DEFESA
E
DA
CORRELAÇÃO. JULGAMENTO NULO.
1. A alegação de ofensa à Constituição Federal extrapola a
competência do Superior Tribunal de Justiça, pois cabe ao
Superior Tribunal de Justiça velar pela aplicação uniforme da
legislação infraconstitucional, ante os moldes do art. 105, III, da
Constituição Federal. 2. As razões do recurso especial
apresentam fundamentação deficiente, no tocante à alegada
ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, pois a parte
não indicou, de forma percuciente, os pontos em que o acórdão
padeceria de omissão, tampouco a maneira como teria ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004148-35.2016.8.26.0506 -Voto no 26.211
4
a ofensa sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e
destituídas de concretude. Incidência da Súmula 284/STF.
3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
após o advento da Lei n. 11.689/2008, não é mais
necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada
uma das teses suscitadas pela defesa, até mesmo quanto à
legítima defesa, sendo obrigatória tão somente a indagação
relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do
art. 483, III e § 2o, do Código de Processo Penal, quesito
expressamente elaborado nos presentes autos.
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, o princípio da
correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia
representa uma das mais relevantes garantias do direito de
defesa, uma vez que assegura que apenas podem fazer parte da
pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de
forma a garantir a não submissão do acusado ao Conselho de
Sentença por fatos novos, não descritos na denúncia.
5. Na espécie, houve quebra dos princípios do contraditório, da
ampla defesa e da correlação entre a denúncia, a pronúncia e os
quesitos, na medida em que o Parquet sustentou, em Plenário,
proposição nova, não defendida anteriormente - imputação de
prática do crime com dolo eventual -, tendo até mesmo sido
elaborado quesito a esse respeito, o que constitui, nos termos
da orientação jurisprudencial desta Corte, nulidade absoluta,
não estando sujeita à preclusão.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
parcialmente provido, a fim de, reconhecendo a existência de
nulidade absoluta, nos termos do art. 593, III, a, do Código de
Processo Penal, anular o julgamento às fls. 423/431 e
determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento
pelo Tribunal do Júri.
(REsp 1678050/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017.
Grifos da reprodução.)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PRECLUSÃO.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE
FORMULAÇÃO DE QUESITO ESPECÍFICO QUANTO À LEGÍTIMA
DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ART. 483, III DO CPP.
ALTERAÇÃO
IMPOSTA
PELA
LEI
11.689/08.
OBRIGATORIEDADE DE QUESITO ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004148-35.2016.8.26.0506 -Voto no 26.211
5
CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o
cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido
de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário/especial.
Contudo,
a
luz
dos
princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da
ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na
exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento
ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.
- A alegação de nulidade ante a formulação de quesito único
quanto à absolvição do acusado não foi suscitada, pela defesa,
no momento oportuno, nos termos do art. 571, VIII, do CPP,
restando, assim, preclusa a matéria.
- Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior,
quanto à ausência de nulidade na inexistência de
formulação de quesito específico quanto à legítima defesa,
tendo em vista que o art. 483, III, § 2o do CPP, com a
alteração introduzida pela Lei 11.689/2008, exige, sob
pena de nulidade absoluta, a elaboração de quesito único
acerca da absolvição do réu.
Habeas corpus não conhecido.
(HC
267.570/GO,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA,
julgado
em
08/05/2014,
DJe
19/05/2014.
Grifos
da
reprodução.)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. JURI. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE
QUESITO ESPECÍFICO REFERENTE À LEGÍTIMA DEFESA
PUTATIVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO OCORRIDO APÓS
AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.689/2008.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIO DESACOLHIDO.
1. Explicitada a razão pela qual se entendeu que a tese da
legítima defesa putativa, com o advento da Lei n.
11.689/08, foi incorporada ao quesito obrigatório da
absolvição, prevista no artigo 483, inciso III e § 2o, do
Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se
falar em nulidade pela ausência na sua quesitação, inexiste
omissão a ser sanada.
2. Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004148-35.2016.8.26.0506 -Voto no 26.211
6
Penal, as nulidades do julgamento em plenário devem ser
arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 767.879/PE, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe
13/12/2017. Grifos da reprodução.)
De igual sorte, ainda se admitida eiva na quesitação, apenas por amor
ao debate, ela deveria ter sido arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.
In casu, o referido momento é o previsto pelo artigo 484, do Código de Processo
Penal. No caso dos autos, aclaram as fls. 617, foi feita a leitura dos quesitos, “sem
impugnação das partes”. Nesse sentido:
Habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, CP).
Júri. Questionário. Descriminante putativa da legítima defesa
por erro de tipo inevitável. Reconhecimento pelos jurados.
Ausência de quesitação de possível excesso. Pretendida
nulidade
do
julgamento.
Descabimento.
Ausência
de
impugnação oportuna na respectiva sessão. Preclusão (art. 571,
VIII, CPP). Precedentes. Hipótese de erro essencial incidente
sobre tipo permissivo. Exclusão de dolo e culpa (art. 20, CP).
Impossibilidade de quesitação de excesso. Ordem concedida. 1.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que “qualquer oposição a quesitos
formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria
sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP,
sob pena de preclusão”. Precedentes. 2. Ausente tempestivo
protesto contra a quesitação na sessão de julgamento, operou-
se a preclusão da faculdade de o Ministério Público Federal
impugná-la por via de apelação ou recurso especial. 3. Não
bastasse isso, os jurados, após reconhecerem a descriminante
putativa da legítima defesa, concluíram que o paciente incidiu
em erro de tipo permissivo inevitável. 4. Logo, tratando-se de
erro essencial inevitável vale dizer, invencível, desculpável ou
escusável -, que exclui o dolo e a culpa (art. 20, CP), não há que
se falar em quesitação de eventual excesso, dada sua
incompatibilidade com a conclusão dos jurados. 5. Ordem
concedida para cassar o acórdão recorrido e tornar sem efeito a
determinação de submissão do paciente a novo julgamento
pelo Tribunal do Júri, mantendo-se sua absolvição.
(HC 127428, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004148-35.2016.8.26.0506 -Voto no 26.211
7
julgado em 01/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018
DIVULG
29-01-2016
PUBLIC
01-02-2016.
Grifos
da
reprodução.)
E, ainda:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que eventuais
nulidades ocorridas no plenário de julgamento do
Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob
pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da
previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo
Penal.
2. Na hipótese, a discussão sobre a nulidade do julgamento
por ausência de quesito relativo à legitima defesa deveria
ter ocorrido durante os debates no Plenário do Tribunal do
Júri. Questão está prejudicada em razão da preclusão.
3. Recurso ordinário não provido.
(RHC 29.007/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016. Grifos da
reprodução.)
Superada essa questão, parte-se ao exame do cerne do apelo.
Narra a denúncia que o apelante, no dia 26 de novembro de 2015,
matou Adenilson Antonio de Souza, por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Descreve que autor e vítima
brigaram nas dependências do CETREM (centro de triagem e encaminhamento ao
migrante/itinerante e morador de rua) pelo fato da vítima ter admoestado o apelante
por ter levado uma mulher ao alojamento masculino (o que é vedado). Em
decorrência da altercação, ambos foram colocados para fora do prédio.
Munido de um instrumento não apreendido, o apelante teria
encontrado a vítima em um bar e, em uma briga, teria lhe desferido um golpe que
lesionou seu pescoço. O ofendido chegou a pedir por socorro mas caiu e faleceu no
local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004148-35.2016.8.26.0506 -Voto no 26.211
8
O óbito e sua causa são expostos pelo laudo de fls. 144/146, que
ratificou a morte causada por choque hipovolêmico, descrevendo hemorragia interna
aguda traumática por lesão de vaso cervical, em seu turno causada por agente pérfuro-
cortante.
Li Zhiliang disse não conhecer a vítima e réu. Disse que não ter visto a
briga ocorrida no bar, afirmando que estava no balcão e que o confronto teria
ocorrido do lado de fora.
Carlos Alberto de Tulio, investigador de polícia, disse em plenário que
os envolvidos ficaram alojados no CETREM. Lá, descobriu que estavam “se jurando de
morte reciprocamente”. Colheu o depoimento de um guarda civil que descreveu o
primeiro confronto exposto pela exordial acusatória. Quanto ao ataque, que ocorreu
em um bar, expôs que testemunhas narraram o confronto (apesar de não terem visto
o efetivo golpe), e que a vítima tentava se defender com uma cadeira de plástico.
Acrescentou que uma antiga companheira do réu (mantida em cárcere privado por
ele) sustentou que este lhe confessou o crime.
Leilane Mara Bento, irmã da vítima, disse que o motivo do confronto foi
uma bolsa tomada pelo réu. Questionada diversas vezes sobre esse ponto, afirmou
que concluiu que o réu teria tomado uma bolsa da vítima, dias antes do crime.
Discorreu sobre a personalidade da vítima.
Marco Antonio Carniel, guarda civil metropolitano, disse que ofensor e
ofendido por vezes eram acolhidos no CETREM. Disse que recebeu a notícia de um
desentendimento; ao chegar no local, viu ambos em uma altercação. Apartado o
confronto, foi solicitada a saída de ambos. Ademilson disse que mataria o réu, que ao
sair ofertou a mesma promessa.
O réu, em plenário, sustentou que sofreu inicial agressão (da vítima e de
terceiro) após a primeira altercação descrita pela denúncia. Foi perseguido pelo
ofendido em seguida à expulsão do CETREM e novamente agredido. Procurou o
ofendido para reaver os pertences que abandonara ao fugir do último ataque isso
gerou nova discussão e a vítima buscou lhe acertar com uma cadeira. O réu levantou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004148-35.2016.8.26.0506 -Voto no 26.211
9
os braços, instintivamente, e “aconteceu”. Disse não ter visto o golpe.
Pois bem.
As
provas
supramencionadas
demonstram
ser
plenamente
compreensível a adoção da tese acusatória pelo Conselho de Sentença.
Os jurados decidiram de acordo com a sua livre convicção, dando
veredicto, que, frise-se, sequer precisa de fundamentação, optando pela condenação
do acusado pelo crime de homicídio tentado.
Ademais, deve ser respeitada a soberania do veredicto dos jurados,
conforme manda a Constituição da República, no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, de
forma que o Tribunal de Apelação não tem o direito de livre apreciação das provas
para acolher, entre versões existentes nos autos do processo, aquela que lhe parecer
mais bem fundada, quando o Júri adotar outra, que também encontra guarida nos
elementos probantes constantes dos autos do procedimento persecutório.
Outrossim, para se reconhecer que os jurados julgaram de forma
manifestamente contrária à prova dos autos, a contrariedade deverá ser manifesta,
ou seja, evidente, ressurgindo de um simples exame das peças dos autos, sem que seja
necessário um maior aprofundamento valorativo das provas.
Frise-se, uma vez mais, especialmente com relação às qualificadoras, os
relatos deixam claro que os jurados optaram por uma das teses que lhes foram
apresentadas e que encontrou respaldo nos elementos de convicção reunidos no
feito.
De fato, extrai-se dos autos o torpe motivo decorrente da vingança por
ter sido anteriormente repreendido, aliado ao crime cometido com o emprego de
arma contra pessoa desarmada, impossibilitando a defesa da vítima.
Resta analisar a pena.
Na primeira fase de cálculo, ante os maus antecedentes que ostenta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004148-35.2016.8.26.0506 -Voto no 26.211
10
réu, a pena foi acrescida pela fração de um sexto, atingindo 14 anos de reclusão. Nada
a reparar, ante a existência de condenação pretérita com trânsito em julgado indicado
pelos autos (fls. 591).
Na segunda fase, a reincidência (fls. 590/591), aliada ao recurso que
impossibilitou a defesa da vítima (previsto como agravante pelo artigo 61, inciso II,
alínea c, do Código Penal) motivou dois acréscimos sucessivos de um sexto.
O cálculo não usual resultou na pena total de 19 anos e 20 dias de
reclusão e representa, quando unificado, fração aproximada a um terço.
A multiplicidade de agravantes demanda acréscimo mais elevado que o
mínimo. Todavia, não houve suficiente motivação para a adoção de fração
marcadamente mais elevada que a usualmente adotada pela jurisprudência para
casos similares. Necessária sua redução, assim, a um quinto, que elevará a pena a 16
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.
Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, sedimentou-se a
pena no patamar exposto.
No mais, o quantum de pena imposto realmente demanda o regime
inicial fechado, como estipula a norma contida no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código
Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por Severo Glasiano de Souza Benjamim para reduzir a pena a ele
imposta a 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. Inalterada, no mais, a r. sentença
condenatória.
ALEX ZILENOVSKI Relator